Tribunal: STF
Processo: HC 241753
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    DANTE FELIPINI alega sofrer coação ilegal pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (HC n. 5000755-74.2024.4.03.0000).



    Nesta Corte, sustenta a defesa a falta de fundamentação idônea para a manutenção da prisão processual do acusado, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 22, parágrafo único, da Lei n. 7.492/1986; 299 do Código Penal; 2º, §§ 3º e §4º, III, IV e V, da Lei n. 12.850/2013; 1º, caput, § 2º, II, e §4º, da Lei n. 9.613/1998; e 6º, parágrafo único, da Lei n. 13.260/2016.



    Aduz a ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional.



    Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura ou a fixação de medidas alternativas.



    Indeferida a liminar e prestadas as informações, opinou o MPF pela denegação da ordem (fls. 303-305; 308-327; 336-343; 348-350).



    Decido.



    Expõem os autos que se instaurou a “Operação Colossus”, pela Polícia Federal, a fim de apurar a suposta prática de crimes financeiros por meio de operações com criptomoedas.



    Em 3/1/2024, a Magistrada plantonista decretou a prisão preventiva do ora paciente, sob estes motivos (fls. 57-59):



    Durante as investigações da denominada Operação Colossus, foi apurado que a pessoa jurídica MAKES EXCHANGE SERVIÇOS DIGITAIS possui registro de emissão de Notas Fiscais incompatível com a movimentação bancária bilionária da empresa, tendo sido apurado, entre os anos de 2017 a 2021, ao menos 13 bilhões em transferências (ID 24769699, autos de nº 5002318-58.2022.4.03.6181).



    [...]



    DANTE FELIPINI era o responsável pela pessoa jurídica MAKES EXCHANGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA.. Ademais, o investigado admitiu, à época, a sua participação na empresa em depoimento colhido por meio de videoconferência (ID. 310971056, p. 6).



    Segundo consta das investigações, DANTE FILIPINI, por meio da MAKES, utilizava os valores recebidos pelas interpostas empresas, com possível origem ilícita, para comprar criptoativos no exterior e dissimular a origem dos valores.



    De fato, observa-se expressiva movimentação financeira pela MAKES EXCHANGE, administrada em tese pelo investigado, com indícios de inobservância das normas mínimas de compliance, dando espaço a lavagem de dinheiro proveniente, em tese, de diversos crimes graves, na medida em que as operações foram realizadas de forma massificada e pessoal, conforme relatório da Autoridade Policial.



    Chama atenção a movimentação de bilhões de reais pela MAKE EXCHANGE que, na constituição, não tinha patrimônio mínimo para forma EIRELI. [...]



    [...]



    Após o deferimento de mandado de busca e apreensão contra o investigado no âmbito da Operação Colussus, [...] No inquérito instaurado de nº 5010394-71.2022.4.03.6181 foram encontrados novos indícios de continuidade na prática de delitos pelo envolvido.



    O investigado foi cientificado da existência da investigação, deflagrada em 2022. Apesar disso, a Polícia Federal verificou a constituição da nova sociedade ETNAD EDNARG TRADING BRASIL LTDA, em 24.11.2022, com fortes indícios de se ter sido constituída por “laranja” [...]. A ligação indicada entre o investigado e nova sociedade empresária é principalmente o nome. Trata-se de forte indício de que o investigado é o administrador de fato, na medida em que o nome de sociedade é “Dante Grande” ao contrário.



    [...] nas mensagens de WhastApp, observa-se que o próprio investigado reconhece, em tese, abrir diversas sociedades em nome de terceiros e relata a dificuldade encontrada com os bancos, demonstrando ciência do descumprimento de normas de compliance. Mas o que mais se mostra relevante é a conversa entre o investigado e "Vinicius" no sentido de descobrir quem teria feito a denúncia anônima que deu ensejo a abertura de investigação. Na conversa, Vinicius reconhece que “ali tá quase 70% do mercado”. Ou seja, o mercado em que atuam é restrito, sendo possível listar. Tal informação é confirmada pela autoridade policial [...].



    Consta dos autos que a pessoa jurídica ETNAD EDNARG TRADING BRASIL LTDA (GRANDE DANTE ao contrário) movimentou entre dezembro de 2022 e outubro de 2023 ao menos 1,3 bilhão de reais.



    Ocorre que na Junta Comercial figura como único sócio no contrato social da pessoa jurídica ETNAD a pessoa GABRIEL MAURICIO LOURENÇO. Por sua vez, restou apurado que GABRIEL LOURENÇO exerceria a profissão de borracheiro e é cadastrado no CadÚnico com rendimentos mensais de R$ 2.300,00, situação socioeconômica absolutamente incompatível com a posição de sócio administrador de uma pessoa jurídica que teve movimentação bilionária no ano, o que demostra fortes indícios de ser pessoa interposta ("laranja") (ID. 310971051).



    A pessoa jurídica ETNAD repassou recursos a outras pessoas jurídicas e físicas valores incompatíveis com as condições econômicas das pessoas [...], nos mesmos padrões da realizada pela MAKES EXCHANGE.



    Referida sociedade foi extinta recentemente, o que denota atualidade dos atos praticados.



    Nesse contexto, há fortes indícios da reiteração delitiva, isto é, que o investigado continua, em tese, a operar de forma, em tese, ilícita, utilizando-se de novas pessoas jurídicas fictícias. Há, portanto, risco à ordem pública e econômica e perigo concreto gerado pelo estado de liberdade do investigado.



    Importante destacar que o periculum libertatis se extrai nos autos, uma vez que em face do investigado DANTE FILIPINI já teve um mandado de busca e apreensão em 2022 infrutífero, tendo sido constatado que o investigado veio a fixar domicílio em Dubai. Consta dos autos (ID. 310969949) que o investigado ingressou no território nacional em dezembro de 2023 e está com passagem de retorno para Dubai comprada para a data de 07/01/2024, o que demonstra não somente a efetiva urgência da medida, como também o risco concreto de impossibilitar a aplicação da lei penal.



    Ressalta-se que quando o investigado fixou domicílio no exterior, não houve entrega de declaração de saída definitiva do Brasil, nem mesmo atualização dos dados cadastrais, o que permite concluir que o investigado desejava manter o seu paradeiro oculto, ainda mais considerando que já tinha ciência de que pendia contra ele investigação criminal (OFÍCIO/ECD/DERAT/SPO/Nº 3.463/2023 – ERA).



    Cumpre ressaltar que eventuais condições favoráveis [...] não constituem circunstâncias aptas a afastar a prisão preventiva, quando existem outros elementos que justificam a necessidade da segregação cautelar, como se observa no caso em tela. [...]



    Medidas cautelares diversas da prisão se revelam, pois, inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, pois como já exposto, há reiteração delitiva e há gravidade em concreto da conduta.



    Ademais, o crime investigado é praticado de forma remota, por computadores, sendo certo que não há medida cautelar diversa da prisão apta a impedir a prática, notadamente pelo uso de dados de terceiros, como há indícios nos autos.



    Diante do exposto, presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, defiro a representação policial, corroborada pelo Ministério Público Federal, e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA em face de DANTE FILIPINI, [...] nos termos do art. 311, do mesmo diploma legal.



    O Tribunal Regional Federal denegou o habeas corpus originário (fls. 99-132).



    Em consulta ao sítio eletrônico da Corte Regional, o gabinete não obteve acesso aos andamentos dos processos indicados neste writ. Todavia, diante da proximidade com a data das informações prestadas, passo ao exame da impetração.



    Segundo o acórdão ora impugnado, os valores remetidos ao exterior, referidos na decisão de primeiro grau, se originaram, em princípio, “de pessoas físicas e jurídicas sem lastro financeiro, sem atividade econômica e sem documentação fiscal e/ou de outra natureza que indicassem a que títulos tais transações teriam ocorrido”. Além disso, parte das quantias movimentadas pelo grupo foi enviada a outros países “mediante apresentação de justificativa falsa quanto à natureza das operações realizadas e lastreadas em documentação de suporte inidônea”. Ademais, “parte considerável” das importâncias foi utilizada por empresas de fachada para a conversão dos recursos em criptomoedas, “com o escopo, em tese, de ocultar a origem e o destino dos valores” (fl. 103, destaquei).



    Descreveu o Tribunal de origem que DANTE, um dos principais investigados, era o único responsável pela sociedade MAKES EXCHANGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA. – que “apenas funciona de fato” (fl. 104) – e movimentou, entre os anos de 2017 e 2021, cerca de 13 bilhões de reais, “dissimulando e ocultando a origem dos valores”, mediante transações por empresas titularizadas por interpostas pessoas e supostamente controladas pelo paciente (fl. 104).



    A sociedade MAKES EXCHANGE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA. efetuou negócios com a CITRUS BRAZIL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA., investigada na “Operação Planum”, e com a GLOBAL INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS EIRELI e SJ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, investigadas na “Operação REKT”, pela suposta prática, entre outros delitos, de tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro, por intermédio, inclusive, de mercancia com criptomoedas (fls. 106-119).



    Narra o acórdão que, mesmo após o deferimento de mandado de busca e apreensão, “foram encontrados novos indícios de continuidade na prática de delitos pelo envolvido”. Depois de deflagrada a operação policial, constituiu-se nova sociedade de fachada (ETNAD EDNARG TRADING BRASIL LTDA. – “GRANDE DANTE ao contrário”, com fortes sinais de que o titular, sócio com a profissão de borracheiro, é mero “laranja”), que “movimentou, entre dezembro de 2022 e outubro de 2023, ao menos 1,3 bilhão de reais” (fl. 104, grifei).



    Assim, as peças dos autos apontam indícios robustos de crimes contra o sistema financeiro e lavagem de capitais pelo acusado, através de esquema organizado de remessa de quantias ao exterior, sem obediência à regulamentação vigente e por meio de sociedades sem alicerce financeiro ou documentação necessária.



    Ao que se vê, o modus operandi expresso pelas instâncias ordinárias é suficiente para amparar o decreto constritivo, uma vez que evidencia a gravidade acentuada das condutas e a periculosidade social do agente.



    Há, ainda, risco efetivo à regularidade da instrução e à eventual aplicação da lei penal, sobretudo porque o réu se mudou para Dubai em 2022, quando já era investigado pela Polícia Federal na “Operação Exchange” (fl. 111) e, de acordo com o acórdão, não apresentou declaração de saída definitiva do país, nem atualização dos dados cadastrais ou comprovação de residência fixa no Brasil (fl. 123), e foi encarcerado quando “passava pela imigração no Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP” (fl. 7, destaquei).



    A 11ª Turma do Tribunal da 3ª Região também registra que “há indicação de possível envolvimento do paciente com organização terrorista (Hezbollah), circunstância que reforça a necessidade, por ora, de manutenção da medida” cautelar (fls. 124-125, grifei).



    A propósito da alegada falta de contemporaneidade, apesar de as investigações haverem se iniciado em 2017 (fl. 123), a decisão colegiada menciona movimentações financeiras da empresa ETNAD EDNARG até outubro de 2023 (fls. 121; 123). Outrossim, a Informação de Polícia Judiciária e os relatórios do COAF foram emitidos em 2023 (fls. 121; 122). Observo, pois, que o tempo transcorrido entre os fatos e a ordem de segregação provisória não é capaz de afastar, por si só, a premência da medida cautelar, aos ditames da orientação jurisprudencial.



    Ademais, em conformidade com as diretrizes desta Corte Superior, a “necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (RHC n. 125.773/RO, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 9/6/2020).



    Não identifico, no caso vertente, constrangimento ilegal flagrante.



    [...]



    Diante as circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente, ao menos por ora, a fixação de medidas alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).



    À vista do exposto, denego a ordem (doc. 23 — grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    [...] a concessão desta Ordem de Habeas Corpus, para confirmar a medida liminar e revogar a prisão preventiva do Paciente.



    Caso assim não se entenda, requer-se a substituição da prisão preventiva por outras cautelares, nos termos dos arts. 282 e 319 do CPP, uma vez evidente a desnecessidade da custódia no cárcere.



    Por fim, requer-se a intimação de todos os atos processuais, em especial da data de inclusão do presente habeas corpus em pauta de julgamento para sustentação oral, em nome dos impetrantes Pierpaolo Cruz Bottini, Guilherme San Juan Araujo e Victor Solla Pereira Silva Jorge, advogados inscritos na OAB/SP sob nºs 163.657, 243.232 e 357.502 respectivamente (doc. 1, p. 27).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



     Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator